Tribunal: TJSP
Processo: 1028285-43.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Revisão – Contrato bancário – Ação revisional – R. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Recurso não conhecido.*